Tribunal: STF
Processo: RE 1474022
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. MULTA COMINATÓRIA. VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.



    1. Cuida-se, na origem, de execução fundada em título extrajudicial, por meio da qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pretende o cumprimento da obrigação de fazer assumida em maio de 2012, objeto do Termo de Ajustamento de Conduta, qual seja, a disponibilização de 60 (sessenta) vagas de acolhimento familiar/institucional de crianças e adolescentes na área de abrangência da 5ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude – Barra, Pavuna e Anchieta, bem como a execução de multa por descumprimento. 



    2. Rejeitados os embargos à execução, iniciou-se a execução da multa cominatória, eis que o Município não logrou demonstrar o cumprimento do TAC, o qual já continha previsão expressa de multa por descumprimento. 



    3. Diante disso, tendo sido descumprida a obrigação assumida em termo de Ajustamento de Conduta, revela-se adequado o bloqueio da verba imposta a título de multa, nos próprios autos, não havendo necessidade de ajuizamento de uma nova ação para cobrança das astreintes. 



    4. Ressalte-se que o valor bloqueado fora incluído na ordem de pagamento de precatório, em observância ao disposto no art. 100 da CRFB/88, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.



    5. Desprovimento do recurso.” (Doc. 8, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 5º, incisos LIV e LV e 100, caput, da Constituição da República. Alega a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas para pagamento de multa cominatória por descumprimento de obrigação assumida em termo de Ajustamento de Conduta, mercê da necessidade de observância do regime de precatórios (Doc. 14).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece provimento.



    Com efeito, o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, como dispõe o artigo 100, § 2º, da Constituição da República (Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/9/2003). 



    Sob esse aspecto confira-se, à guisa de exemplo, julgado de relatoria da Ministra Cármen Lúcia em hipótese análoga, cuja ementa proclama:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA: IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (AI 790.256, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2012)



    Nesse sentido, destaco também as seguintes decisões monocráticas: RE 1.399.984 e ARE 1.443.805, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/10/2022 e 25/08/2023; ARE 1.275.961 e RE 1.363.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/08/2020 e 04/03/2022; e ARE 1.296.611, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/08/2021.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para declarar a impossibilidade de bloqueio das verbas públicas em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente